Tribunal: STF
Processo: Rcl 88320
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Colégio Olimpo Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0000338- 66.2016.5.10.0015), que não teria, em tese, observado o que decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Desembargador Pedro Luíz Vicentin Foltran, em decisão monocrática, entendeu por negar a suspensão dos autos, nos moldes do Tema 1.032 do STF, o qual possui ordem expressa de suspensão por esta Suprema Corte.



    [...]



    Ocorre que se trata de uma controvérsia na qual o executado, inserido no polo passivo somente em fase de execução, o foi, sem ter participado da fase de conhecimento, ao fundamento posterior de ser uma filial do devedor, mesmo com CNPJ’ matrizes completamente diferentes, e possuindo até filiais próprias, como se infere da própria decisão:



    [...]



    Claramente se extrai dessa única decisão as seguintes premissas: a reclamante foi incluída no polo passivo somente em fase de execução, tendo se iniciado a execução contra ela de mais de R$ 3.000.000,00 sob nenhuma alegação, e com nenhuma fundamentação. 



    Houve além de constrição patrimonial, a liberação para o executado de valores pertencentes a reclamante, conforme documento de fls. 2787. 



    […]



    Em razão de uma decisão de embargos de terceiro que foi extinto sem julgamento de mérito de outra empresa, declarou o juízo que se trataria de matrizes e filial (mesmo com raiz de CNPJ completamente diferente), e determinou que não seria necessária a instauração de IDPJ. 



    […]



    Em resumo, reconhece as matrizes de CNPJ diferentes, mas com base em uma decisão regional, que extinguiu o pleito sem julgamento de mérito, afirma que para matriz e filial (como se essa condição não fosse, além de teratológica, controversa), não se fazia necessária a instauração do IDPJ. 



    […]



    Com efeito, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução entende-se que o Juízo reclamado violou a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do referido paradigma. 



    Por outro lado, é bem verdade que o Tema já foi julgado, e a ata de julgamento publicada, possuindo efeito vinculante desde já, mas ainda com ordem de suspensão ativa. 



    Deste modo, requer a procedência da presente reclamação, a fim de garantir a competência deste C. STF. ”



    Ao final, no mérito, requer “o reconhecimento da violação ao Tema 1.232, a cassação da decisão reclamada, a determinação do sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.232 e a declaração de nulidade dos atos executórios praticados contra a Reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    O Juízo reclamado, apreciando o pedido de efeito suspensivo ao agravo de petição interposto, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, negando a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma, nos seguintes termos (Doc. 11):



    “Vistos etc. 



    O Centro de Educação e Ensino do Tocantins Ltda., (nome fantasia: Colégio Olimpo Palmas), por meio da petição de ID. 382a529 (fls. 4658/4665), requer tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e caráter incidental, com fundamento nos arts. 294 e 300 do CPC e na Súmula 414, I, do TST, a fim de conferir efeito suspensivo ao agravo de petição interposto. Alega bloqueios superiores a dois milhões de reais via SISBAJUD, realizados sem prévia inclusão formal no polo passivo e sem observância do contraditório.



    […]



    Com efeito, a alegação de nulidade por ausência de IDPJ não encontra amparo. Este Regional, em diversos precedentes, tem afirmado que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária quando se trata de matriz e filiais, pois ambas compõem um mesmo ente jurídico, com autonomia apenas administrativa e fiscal, mas sem personalidade própria. Nesse sentido, o acórdão proferido no processo 0000481-74.2024.5.10.0015 (Rel. Des. João Luís Rocha Sampaio, 2ª Turma, DEJT 14/11/2024) destacou que “as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica e, embora possuam CNPJ próprio, não detêm autonomia jurídica, respondendo integralmente pelos débitos do CNPJ raiz”. O mesmo entendimento consta do julgado 0000015-89.2019.5.10.0101 (Rel. Des. André Rodrigues Pereira da Veiga Damasceno, 1ª Turma, DEJT 22/02/2024), segundo o qual matriz e filial não configuram grupo econômico, mas um único sujeito de direito, legitimando a penhora cruzada entre seus estabelecimentos. 



    Também não procede a invocação do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795/MG, Sessão Virtual de 03 a 10/10/2025, Rel. Min. Dias Toffoli). O Supremo Tribunal Federal limitou o alcance do referido precedente às hipóteses em que se pretende redirecionar a execução para pessoa jurídica distinta daquela que integrou a fase de conhecimento, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico, sem prévia instauração do IDPJ. O caso presente, contudo, não versa sobre redirecionamento a terceiro alheio ao processo, mas sobre execução em face de filiais e empresas que compartilham a mesma raiz de CNPJ e estrutura societária, compondo um único devedor jurídico e econômico. 



    Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, matriz e filiais constituem um único sujeito de direito, com contabilidade e patrimônio comuns, de modo que a constrição de valores em qualquer de seus estabelecimentos não representa ampliação do polo passivo, mas mero prosseguimento da execução contra o mesmo devedor. Desse modo, a tese firmada no Tema 1.232 não se aplica à espécie, pois não há inclusão de nova pessoa jurídica nem violação ao devido processo legal, mas sim execução legítima sobre bens de um mesmo ente jurídico e econômico, cujos vínculos estruturais e patrimoniais foram amplamente demonstrados nos autos.



    […]



    Diante desse contexto, não se evidenciam os requisitos do art. 300 do CPC, pois o direito invocado não se mostra provável e o perigo de dano é inverso, uma vez que a suspensão da execução apenas agravaria a mora e perpetuaria o inadimplemento de verbas trabalhistas reconhecidas há anos. 



    Indefiro, portanto, o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e de caráter incidental. ”



    Nota-se que tratou-se, inicialmente, de inclusão na lide de execução, na qual restou assentado que “o caso presente, contudo, não versa sobre redirecionamento a terceiro alheio ao processo, mas sobre execução em face de filiais e empresas que compartilham a mesma raiz de CNPJ e estrutura societária, compondo um único devedor jurídico e econômico”.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve o direcionamento dos atos executórios às empresas matrizes, que são parte executada, razão pela qual a ordem de penhora pode atingir as filiais e vice-versa, sendo desnecessária a instauração de IDPJ, já que se trata de devedor único - parte no processo executivo.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE anteriormente afirmou que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente